Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-22.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR VÍCIO NO PROCEDIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inc. II, e § 2o-A, inc. I, do Código Penal, sendo-lhe imposta à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima. A Defensoria Púbica requer absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal., especialmente porque na sentença condenatória foi reconhecida a nulidade do ato de reconhecimento.
3. Embora o reconhecimento pessoal tenha sido anulado por inobservância das determinações contidas no art. 226 do CPP, percebe-se que a Juíza sentenciante se convenceu da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardam relação de causa e efeito com o ato viciado, sobretudo nos depoimentos da vítima – realizado na fase policial e confirmado em Juízo, a qual detalhou a dinâmica do crime, além dos depoimentos dos policiais, que também foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, inviável o pleito absolutório.
4. Apelação defensiva conhecida e desprovida.